Tribunal: TJMT
Processo: 1007821-60.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007821-60.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (IMPETRANTE), EMERSON ANTONIO DA SILVA DE MORAES - CPF: 034.368.341-57 (PACIENTE), DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (IMPETRADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), EMERSON ANTONIO DA SILVA DE MORAES - CPF: 034.368.341-57 (PACIENTE), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), STEPHANY GERCINA DA MATA GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO PACÍFICO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), NILDA UMBELINA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO PACÍFICO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A
EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA - PACIENTE COM SINTOMAS DE COVID-19, NÃO ENVOLVIMENTO NOS CRIMES, PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE - PEDIDO DE LIBERDADE COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - NEGATIVA DE AUTORIA - NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA - NÃO CONHECIMENTO EM HC - RESIDÊNCIA DO PACIENTE EM LOCAL DIVERSO DAS APREENSÕES DE DROGA - PACIENTE PRIMÁRIO, SEM REGISTROS CRIMINAIS PRETÉRITOS, COM EMPREGO FIXO E CURSANDO FACULDADE -
FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO
PERICULUM LIBERTATIS
- EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO EM RAZÃO DO COVID-19
-
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SUFICIENTES E ADEQUADAS - JULGADO DO STJ – PEDIDO DE INCIDENTAL DE FLEXIBILIZAÇÃO DAS RESTRIÇÕES PARA FREQUENTAR AULAS EM PERÍODO NOTURNO – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LETIVAS POR FORÇA DA PANDEMIA – RESERVA DE JURISDIÇÃO AO JUIZ DA CAUSA PARA ANÁLISE -

IMPERTINÊNCIA DE DEFERIMENTO DE CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL - O
RDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

Se o paciente é primário, não possui registros criminais pretéritos, reside em local diverso daquele onde
houve a apreensão da substância entorpecente, tem emprego fixo, com carteira de trabalho assinada, cursa faculdade e não houve individualização da conduta no decreto constritivo, mostra-se recomendável a substituição da prisão preventiva por cautelares alternativas.

(STJ, HC nº 371.289/SP)

Se n
o período de pandemia [COVID-19]

as aulas presenciais encontram-se suspensas, conforme disposições da Portaria nº 395/2020 do MEC e Decreto Municipal nº 7.898/2020,

e o

o juiz da causa reservou a análise desse pedido após o término do período da quarentena (Sistema
Primus
– Código 620008), para

poder avaliar, de modo correto em toda extensão, a flexibilização almejada pelo paciente, não se justifica conhecimento do pleito pelo Tribunal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1007821-60.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. CERES BILATE BARACAT

PACIENTE(S):

EMERSON ANTONIO DA SILVA DE MORAES

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de EMERSON ANTONIO DA SILVA DE MORAES contra ato comissivo do Juízo da 13ª Vara

Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (Código 62008),
que
converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06 - (
www.tjmt.jus.br
).

A impetrante sustenta que o paciente: 1)
“
se encontra com sintomas de coronavirus, conforme receituário anexo, com tosse, falta de ar e febre”
; 2)
“
não teve qualquer participação no fato descrito no auto de prisão em flagrante, eis que estava apenas visitando seus familiares e amigos, sem saber que eles supostamente possuíam em sua residência substância ilícita”
; 3)
“
p
ossui trabalho fixo, ocupação lícita, residência fixa e cursa faculdade de direito”
.

Requer a concessão da ordem para que seja concedida liberdade provisória ao paciente ainda que
mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão”
(ID 38735486), com documentos (ID’s 38735489/ 38736453).

O pedido liminar foi deferido pelo i. Des. Paulo da Cunha, em plantão judicial, para substituir a custódia provisória por medidas cautelares alternativas (ID

38754963).

Em petitório, a impetrante juntou comprovante de endereço do paciente e solicitou
“f
lexibilização do horário noturno para permitir o deslocamento às aulas do seu curso superior em Direito na FACULDADE INVEST DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, até as 22:00hs”
(ID 3899490).

O Juízo singular prestou informações, com cópia do auto de prisão em flagrante (IDs 39469498/39474957).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei 11.343/2006). 1. Impetrante sustenta, inicialmente, a negativa de autoria do paciente, ante a ausência de provas do seu envolvimento com o tráfico ilícito de drogas. Impossibilidade. Inviável a análise da negativa de autoria na via estreita do writ. 2. Em seguida, alega a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Impossibilidade. Decisão que decretou a segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada e atende aos dispositivos legais. Elevada quantidade e variedade da droga apreendida (cocaína e maconha). Necessário o acautelamento da ordem pública. 3. Por fim, argumenta a impossibilidade de manutenção do paciente na unidade prisional em decorrência da pandemia do Coronavírus, uma vez que o paciente apresentou sintomas característicos de contaminação. Impossibilidade. Ausência de notícia de contaminação no sistema carcerário. Unidade prisional vem adotando as medidas cabíveis para evitar proliferação do vírus e proteção dos presos. Paciente apresentou receita médica com data anterior à prisão em flagrante, contendo apenas medicamentos comuns ao combate de qualquer gripe ou resfriado, inexistindo indicações precisas acerca de possível contaminação. Parecer pela denegação da ordem.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 39811499)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 38754963), a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas, nos seguintes termos:

“
No tocante aos indícios de autoria
, verifico a presença dos mesmos no vertente caso pelo depoimento prestado pelo Policial Militar Paulo Roberto Nunes Junior, o qual declarou, em suma, que “
já havia várias denúncias de que um elemento em uma motocicleta Honda XRE190, cor Vermelha e, um elemento em um veículo Renault Sandero Stepway, cor Branca, estariam realizando entrega de drogas e praticando tráfico de drogas na Rua Olímpia e proximidades do bairro, juntamente com seus irmãos e esposa
; que nesta manhã a guarnição se deparou com o elemento, com as características da denúncia, pilotando uma moto e não obedeceu a ordem de parada, adentrando, rapidamente, na residência de n. 689, Rua Nova Olímpia; que a guarnição adentrou no imóvel e, após abordar o suspeito, foi encontrado em seu bolso 01 (uma) substância análoga a pasta base e 02 (duas) trouxinhas de uma substância análoga a maconha; que, após buscas pela casa, foram encontrados: 01 (um) tablete grande de substância análoga a pasta base; 05 (cinco) pedras e 01 (um) pequena porção desta mesma substância, 02 (duas) porções de substâncias análoga a maconha; 15 (quinze) aparelhos celulares; 01 (um) caderno de anotações controle de movimentação, entrega e venda de entorpecentes; a quantia de R$ 19.266,00 (dezenove mil, duzentos e sessenta e seis reais); 02 (duas) correntes de outro (de aproximadamente 80 gramas)
e, no interior do imóvel, foram localizados os demais suspeitos
”, estando, portanto, comprovada, indiciariamente, a autoria do delito em comento.”

A impetrante, por vez, sustenta que o paciente “
não teve qualquer participação no fato descrito no auto de prisão em flagrante, eis que estava apenas visitando seus familiares e amigos, sem saber que eles supostamente possuíam em sua residência substância ilícita”.

Evidentemente que a negativa de autoria demanda dilação probatória e não comporta conhecimento na via do habeas corpus
.

Porém, os documentos carreados aos autos demonstram que o paciente residiria em local diverso daquele em que houve a apreensão de entorpecente, qual seja: Rua P, Quadra 18, Casa 06, Residencial Altos do Parque (ID’s 3735489 e 3873549). Além disso, ele possui emprego fixo, com carteira de trabalho assinada (ID 38735492) e estaria cursando a Faculdade de Direito (ID’s 38735493 e 38735494), como também
não há notícia de outro histórico policial em nome do paciente
.

Estas circunstâncias, somadas ao fato de que
o decreto cautelar não se preocupou em individualizar a conduta dos presos
, recomendam cautela na ratificação da prisão preventiva. [...]

Ademais, a decisão combatida aponta a reiteração criminosa apenas de outros conflagrados [
Patrick Pacífico da Silva e Pablo Pacífico da Silva
] e a alegação de que é “
necessária a manutenção da custódia cautelar dos indigitados por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que não há prova nos autos de ocupação lícita e de endereço certo de nenhum dos indigitados em questão
”
não se aplica ao paciente
, pelas razões já expostas nas linhas precedentes.

Assim, no máximo, subsistiria a necessidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, ante a gravidade da conduta.

Porém, considerando a falta de individualização do
periculum libertatis
, os predicados pessoais favoráveis do paciente, o fato de os delitos em tese praticados não envolver violência ou ameaça e o estado de calamidade de saúde pública em virtude do COVID-19, é recomendável a substituição da prisão preventiva por cautelares menos onerosas.

Convém rememorar que a prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6º, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2º, CPP).

Assim, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente ao inquérito policial e eventual processo de conhecimento.

Por tais razões,
DEFIRO
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
EMERSON ANTÔNIO SILVA DE MORAES
pelas seguintes medidas cautelares:
a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
b)
obrigação de manter atualizado o seu endereço;
c)
proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo;
d)
recolhimento domiciliar noturno, nos finais de semana e feriados;
e)
monitoração eletrônica.”
(PJe - Des. Paulo da Cunha)

Para o caso, adotou-se o seguinte julgado:

“HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO
.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO.

PRISÃO CAUTELAR. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DOS AGENTES. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE
.
(...) 3. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do que consiste o periculum libertatis. 4.
A ausência de elementos individualizados, ainda que de modo sintético, quanto às condutas dos pacientes, que indiquem a necessidade de sua rigorosa providência cautelar, configura constrangimento ilegal

(Precedentes). 5. Caso em que o decreto prisional não apresenta os papéis desempenhados pelos pacientes na estrutura da organização criminosa, não sendo possível identificar as razões pelas quais se supôs a necessidade da cautela de cada um. 6.

Não se tratando da suposta prática de crime de autoria coletiva

- como um crime societário, por exemplo -,

a jurisprudência desta Corte Superior exige a identificação dos contornos fáticos das participações delitivas de cada um dos pacientes, como forma de evidenciar sua periculosidade social ou o risco de que sua liberdade traria para a instrução criminal ou para a aplicação da lei penal
.
7. Habeas corpus não conhecido quanto à paciente THAÍS DANIELE APARECIDA NOGUEIRA. Quanto ao mais, ordem concedida, para revogar as prisões preventivas dos pacientes BRUNO HENRIQUE VIEIRA COSTA e JÉSSICA APARECIDA DE GÓES LIMA, nos autos da ação penal originária, sob a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão: a) comparecimento periódico em Juízo; b) proibição de manterem contato com os corréus; c) proibição de se ausentarem da comarca, sem autorização judicial; sem prejuízo de que seja decretada nova custódia, com base em fundamentação concreta, bem como de que lhes sejam impostas outras medidas cautelares, caso demonstrada sua necessidade.”
(STJ, HC nº 371.289/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 8.5.2017)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Quanto ao pedido de permissão de
“deslocamento às aulas do seu curso superior”
,

no período noturno, de fato o paciente é estudante do curso de Direito na Faculdade Invest de Ciência e Tecnologia (ID 38735493), a qual dispõe de ensino tanto presencial quanto à distância (https://www.institutoinvest.edu.br
/
conheca-a-invest
/
sobre.html).

Ocorre que, durante o período de pandemia pelo COVID-19 as aulas presenciais encontram-se suspensas, conforme disposições da Portaria nº 395/2020 do MEC (http://portal.mec.gov.br
/
component
/
content
/
article?id=86441) e Decreto Municipal nº 7.898/2020 (http://www.cuiaba.mt.gov.br
/
download.php?id=111258).

Ademais, verifica-se que o juiz da causa reservou a análise desse pedido para, após o término do período da quarentena (Sistema
Primus
– Código 620008), poder avaliar, de modo correto em toda extensão, a flexibilização almejada pelo paciente.

Logo, não se justifica conhecimento do pleito pelo Tribunal.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 4)
recolhimento em sua residência no período noturno e nos dias de folga, pelo período de duração da correspondente ação penal; 5)
monitoramento pelo uso de tornozeleira eletrônica
(CPP, art. 319, I, II, III, IV, V e IX)
, sob pena de revogação do benefício, sem prejuízo de nova decretação da custódia cautelar, após conclusão da perícia e individualização das condutas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020